Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702268-48.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DAVID VALADAO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34630162, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34962514, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado ESTADO DE GOIÁS, para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.